Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCRENDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO. OFENSA AOS TERMOS DO USO DA PLATAFORMA. TROCA DE MENSAGEM DE CUNHO SEXUAL. ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. O benefício da gratuidade de justiça do autor foi concedidO no primeiro grau, logo o rejulgamento do pedido é inútil.
3. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
4. A relação jurídica existente entre as partes, motorista parceiro e o aplicativo UBER, tem natureza civil contratual e não consumerista, sendo regida pelo Código Civil e pelo contrato firmado, pois o motorista credenciado, exercendo a sua atividade econômica autônoma, utiliza do serviço como intermediário e não como destinatário final.
5. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC, mas a controvérsia deve ser resolvida segundo a regra da distribuição estática do ônus probatório, preconizado no CPC, artigo 373, incisos I e II.
6. A manutenção do vínculo com a plataforma digital Uber deve ocorrer nos limites pactuados, em atenção às políticas e diretrizes dos termos e condições estabelecidos pela empresa, que, se descumpridas, torna lícita a rescisão unilateral do contrato.
7. Verificado que o encerramento do contrato foi por iniciativa da administradora do aplicativo de transporte (Uber) e ocorreu no exercício regular de direito, conforme os termos contratuais e política da empresa, não faz jus o autor à indenização, tampouco ao recadastramento na plataforma de serviços.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.